Tribunal: TJSP
Processo: 1011315-98.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Convenção de Montreal. Tese estabelecida pelo Superior Tribunal Federal no REsp 636.631. Convenção que não se aplica aos pedidos de indenização por dano moral. Pedido de indenização por dano moral que deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Atraso em voo nacional. Atraso de 7 horas, com

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Convenção de Montreal. Tese estabelecida pelo Superior Tribunal Federal no REsp 636.631. Convenção que não se aplica aos pedidos de indenização por dano moral. Pedido de indenização por dano moral que deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. Atraso em voo nacional. Atraso de 7 horas, com deslocamento do aeroporto de embarque para cidade diversa. Ré que não demonstrou a prestação de auxílio material à autora. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral reconhecido. Precedentes. "Quantum" indenizatório fixado em R$3.000,00. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.